Tribunal: TJPA
Processo: 0000832-44.2009.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal.2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000832-44.2009.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BARCARENA/PA
EMBARGANTE: RENATO DOS SANTOS MONTEIRO
ADVOGADA: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUSA - DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 205.783 - DJ 28.06.2019
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ÉRICA ALMEIDA SOUZA
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A TESE NÃO ARGUIDA NO APELO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O ponto omisso apontado pelo embargante não pode ser caracterizado como vício, uma vez que as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, sendo que se a própria defesa não levantou a tese em razões recursais não pode pretender como obrigatória sua análise em grau recursal.
2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, da Comarca de Barcarena/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR

os Embargos, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RENATO DOS SANTOS MONTEIRO,
contra o Acórdão n.º 205.783, publicado no Diário da Justiça de 28.06.2019, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele, mantendo a sentença condenatória.

Alega o Embargante a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da dosimetria da pena, tendo em vista que por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada e a consequente revisão da pena imposta.

Em contrarrazões o membro do
Parquet,
requereu a rejeição dos embargos (fls. 120/121).

É o relatório.

VOTO

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no voto exarado por este Relator e acatado pelo Colegiado, quanto à revisão
de ofício
da dosimetria da pena, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não houve qualquer vício nos argumentos utilizados por este julgador para demonstrar as razões que o levaram a votar pelo improvimento do apelo movido pela defesa, pelo contrário, o voto está claro e incontroverso, isso porque, a defesa irresignou-se exclusivamente sobre o mérito acusatório, não tecendo uma linha sequer a respeito da reforma da dosimetria da pena arbitrada.

O ponto de irresignação expressa, portanto, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

A defesa, repita-se, não tratou do tema em sede de razões recursais, resumindo-se a pedir a absolvição e exclusão da qualificadora do crime em tela, sem tratar do pedido de revisão da pena.

É bem verdade que o efeito devolutivo da apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a
matéria arguida
, mesmo que não discutida ou decidida em 1º Grau de jurisdição, no entanto, não obriga, como dito alhures, o Tribunal a se manifestar sobre
ponto do qual a defesa não se irresignou e teve oportunidade
, pelo que se decide apresentando as razões de seu convencimento diante do que foi combatido pela defesa, o que foi estritamente obedecido no Acórdão Embargado.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator